Tribunal: TJBA
Processo: 8072595-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072595-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON, SONS LOGISTICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: NILSON DE JESUS DA SILVA e outros (46)

Advogado(s)
:
EDVA MANGUEIRA DOS REIS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL REFLEXO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Sons Logística Ltda. e outros contra decisão da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que declinou da competência para uma das Varas de Consumo, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 8076518-76.2020.8.05.0001, movida por Nilson de Jesus da Silva e outros.

A decisão agravada fundamentou-se na aplicação dos arts. 12 e 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo os autores – pescadores prejudicados por derramamento de óleo combustível – como consumidores por equiparação, e entendendo tratar-se de fato do produto.

Os agravantes sustentam a inexistência de relação de consumo, pois o derramamento ocorreu durante operação de transporte internacional de combustíveis, destinado à exportação, não dirigida ao consumidor final, afastando, assim, a incidência do CDC.

II. Questão em discussão
4. Definir se o vazamento de óleo combustível durante operação portuária internacional, que atingiu pescadores locais, configura relação de consumo apta a ensejar aplicação do CDC e, consequentemente, a competência do juízo especializado em direito do consumidor.

III. Razões de decidir
5. A equiparação de terceiros a consumidores, prevista no art. 17 do CDC, pressupõe a existência de relação de consumo originária.
6. Na hipótese, o evento danoso decorreu de operação de transporte marítimo internacional, sem destinação ao consumo final interno, afastando-se o conceito de relação de consumo.
7. Inexistindo relação de consumo, não há falar em consumidor por equiparação, devendo a demanda tramitar perante a Vara Cível e Comercial.
8. Precedentes desta Corte em situações análogas confirmam a inaplicabilidade do CDC em acidentes ambientais decorrentes de transporte internacional de combustíveis.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a competência da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA.
Tese de julgamento:
1. A equiparação de vítimas a consumidores prevista no art. 17 do CDC exige a existência de relação de consumo base e adjacente.
2. Acidente ambiental decorrente de transporte internacional de combustíveis não caracteriza relação de consumo, afastando a aplicação do CDC e a competência do juízo especializado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8072595-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
WILSON, SONS LOGISTICA LTDA E OUTROS

e como agravados
NILSON DE JESUS DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA